Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ TIECHER E OUTROS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. Na origem, o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou execução de título extrajudicial, que foi embargada pelos agravantes. Ao final, os embargos foram julgados improcedentes e os recorrentes condenados a pagar honorários de sucumbência. Nos autos da execução, o BANCO DO BRASIL S/A cedeu o crédito a terceiros. E nos embargos, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL requereu o cumprimento provisório de sentença no tocante aos honorários de sucumbência. Na impugnação ao cumprimento de sentença, os recorrentes arguiram: a) a ilegitimidade da ASSOCIAÇÃO para a execução dos honorários, ao argumento de que não havia prova de que os advogados que atuaram no processo fossem associados, e; b) falta de interesse de agir da ASABB, porque no acordo de honorários firmado entre o BANCO DO BRASIL e a ASABB teria sido consignado que, na hipótese de cessão do crédito em execução, os honorários advocatícios devem ser calculados à razão de 2% (dois por cento) sobre os valores recebidos em cada cessão. Rejeitada a impugnação, os agravantes repristinaram os mesmos argumentos nas razões recursais. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolhendo a impugnação e extinguindo o cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença que julgou improcedente o pedido em embargos à execução e condenou os ora agravantes em honorários advocatícios. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, proferida nos autos do processo no: 07191537620188070001, promovido pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB em face de José Tiecher, Yasmin Moraes Tiecher, Silvio Eduardo Moraes Tiecher e Silvia de Fátima Moraes Tiecher, indicando o valor a ser executado de R$14.920,79 (quatorze mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) a título de honorários advocatícios. Determinada a intimação dos executados na forma do art. 523 do CPC, José Tiecher, Yasmin Moraes Tiecher, Silvio Eduardo Moraes Tiecher e Silvia de Fátima Moraes Tiecher apresentaram impugnação, alegando, em síntese, que a exequente não detém legitimidade para executar os honorários, uma vez que não comprovou a filiação dos advogados patrocinadores do processo de origem. Subsidiariamente, argumentou que a associação padece de interesse de agir, diante das cláusulas dezesseis e dezessete que estabelecem que, nos casos de cessão de crédito, os honorários deveriam ser calculados no percentual de dois por cento sobre os valores efetivamente recebidos pelo banco. Assim, caberia à ASABB a exigência dos honorários diretamente ao Banco do Brasil, em processo autônomo (ID 83771367). Intimada para se manifestar sobre a impugnação, a exequente defendeu a legitimidade ativa e o interesse de agir, pugnando pela rejeição da impugnação (ID 84999054). É o relatório. Decido. No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, o executado pode apresentar as matérias de defesa previstas no parágrafo primeiro do art. 525 do CPC, dentre elas, a ilegitimidade das partes. Por sua vez, em se tratando de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a Lei 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil assim dispõe: "Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo". Já o parágrafo único do art. 14 do Regulamento Geral da OAB estipula que “os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes”. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 1194 entendeu que “o art. 21 e seu parágrafo único da Lei n. 8.906/1994 deve ser interpretado no sentido da preservação da liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente”. Na ocasião, fora declarada a inconstitucionalidade do parágrafo terceiro do art. 24 do Estatuto da Ordem que dispunha ser “nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência”. A previsão de que os honorários sejam destinados a fundo específico garante a distribuição equânime aos profissionais de toda a categoria. No caso, o Estatuto da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB prevê em seu art. 4o que “são sócios efetivos os advogados empregados do Branco do Brasil S.A. pertencentes a ativa do quadro técnico científico, advogados estagiários, advogados adidos, advogados substitutos e atividades em atividade sindical, na representação classista e ou realizando serviços ou atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, das suas subsidiárias e entes conveniados” (ID 80533784 - Pág. 2). Ainda: "Art. 2o: A Associação tem por finalidade: a) defender direitos, interesses e prerrogativas de seus associados, bem como representá-los ou substituí-los processualmente na forma da lei, em qualquer instância, foro ou tribunal e, ainda, perante a administração do Banco; (...) h) a fiscalização da arrecadação, centralização dos depósitos, rateio e acompanhamentos pertinentes aos honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S.A. e que estejam prestando serviços ou realizando atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, suas subsidiárias e entes conveniados; i) promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., na forma deste Estatuto, seu Regulamento e legislação pertinente, podendo para tal promover as ações competentes e produzir as defesas contrárias, decorrentes ou correlatas. Para tal, fica expressamente autorizada nos termos da legislação para, delegada no interesse dos advogados, agir em seu próprio nome como cessionária com o objetivo específico e sob a condição de destinar o produto obtido para o rateio aos advogados na forma prevista neste Estatuto e no seu Regulamento; (...) Parágrafo único. Sem prejuízo das finalidades acima e em consonância com elas, tem a ASABB a finalidade de propiciar o equacionamento e disciplinamento das relações entre os Advogados integrantes do Serviço Jurídico do Banco do Brasil S/A, pertinentes aos honorários advocatícios a que fazem jus, razão pela qual ajustam entre si que as estipulações deste Estatuto e seu Regulamento no que concerne à arrecadação, cobrança, termos de participação, destinação e forma de rateio dos honorários, tem fundamento na legislação vigente, no direito de contratar e atende aos ditames do parágrafo único, do art. 14, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que diz: 'Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes', reconhecendo como legítima e consensualmente aceita, renunciando reciprocamente entre si a todo e qualquer possível direito que possa eventualmente ser alegado em desacordo com o que fica estipulado neste Estatuto e no seu Regulamento." É de se concluir, assim, que qualquer advogado que integre o quadro funcional do Banco do Brasil se submeta às estipulações estatutárias quanto à destinação dos honorários. Esse tem sido o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, também adotado pelo eg. TJDFT: (...) Na hipótese, os advogados que atuam nos embargos à execução no 0719153-76.2018.8.07.0001, Ademaris Maria Andrade Maciel e Gustavo Diego Galvão Fonseca, pertencem ao quadro funcional do Banco do Brasil, conforme substabelecimento de ID 26282837 - Pág. 1, de modo que a associação detém legitimidade para promover o cumprimento de sentença. Quanto ao interesse de agir, ressalte-se que de fato houve a cessão de crédito nos autos da execução de título extrajudicial no 0707173-35.2018.8.07.0001, mas não houve sucessão processual nos autos dos embargos à execução, que constituem feito autônomo, ainda que distribuídos por dependência à execução correlata. Desse modo, o direito aos honorários sucumbenciais fixados nos autos dos embargos distingue-se daquele decorrente dos honorários fixados na execução consoante art. 827 do CPC. Nesses termos: Por fim, verifica-se que não houve alegação de excesso de execução. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e determino o prosseguimento da execução no valor de R$ 14.920,79 (quatorze mil novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos atualizado até 22/12/2020, relativo aos honorários sucumbenciais, acrescidos de 10% (dez por cento) a título de multa, nos termos do art. 523, §1o, do CPC Condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor executado, o qual deverá ser acrescido pelo credor no cálculo da execução. Intime-se o exequente para juntar a planilha atualizada da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à alegação de ilegitimidade, não se vislumbra a plausibilidade do direito, como bem explanado na própria decisão, inclusive respaldada por entendimento de tribunal superior. Os estatutos da ASABB preveem que todos os advogados empregados do Banco do Brasil integram seus quadros associativos. Art. 4o - São sócios efetivos os advogados empregados do Branco do Brasil S.A. pertencentes a ativa do quadro técnico científico, advogados estagiários, advogados adidos, advogados substitutos e atividades em atividade sindical, na representação classista e ou realizando serviços ou atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, das suas subsidiárias e entes conveniados Desta forma, a condição de associados dos advogados que patrocinaram a causa nos autos dos embargos à execução é presumida. Neste sentido, colhe-se entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Negativa de prestação jurisdicional. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional por esta Corte Superior em assentada anterior, decisão esta transitada formalmente em julgado, cumpria ao Tribunal de origem atendê-la, procedendo ao rejulgamento dos aclaratórios e enfrentando a alegação de afronta ao art. 527, inciso V, do CPC, como o fizera. A pretensão formulada em sucessivos embargos de declaração no sentido de que a Corte de origem reconhecesse que a referida omissão não poderia ter sido reconhecida, porque não suscitada pela parte nos embargos, revelava-se manifestamente improcedente, razão por que nova negativa de prestação jurisdicional inexiste. Escorreita a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC.2. Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Precedente: "Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados." (REsp 634.096/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO". (AgRg no REsp 1514660/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BANCO DO BRASIL S/A. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de cumprimento de sentença referente ao valor dos honorários de advogado fixados em favor do representante da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 1.1. O Juízo de origem reconheceu a ausência de legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB para instaurar o cumprimento de sentença. 2. As associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB tem com um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. 3.1. Fixados honorários de advogado em favor do Banco do Brasil S/A, percebe-se a legitimidade da associação em questão para instaurar cumprimento de sentença para exigir os valores alusivos à referida condenação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada". (Acórdão 1289487, 07174877220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, a cessão do crédito exequendo não teria relação com os honorários advocatícios fixados nos autos dos embargos à execução, posto que se tratam de direitos de natureza, causa e titularidade diversas. Por fim, os agravantes justificaram o receio de dano ao argumento de que se trata de processo forçado e estariam na iminência de serem despojados de seus bens. Porém eventual constrição e alienação dos bens são próprios do processo executivo. E sem a aparente plausibilidade do direito invocado, é impossível obstar os atos forçados próprios do procedimento ou processo de cobrança amparada em título executivo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator